Tribunal: TJES
Processo: 5015790-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015790-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: ANGELA BASTOS ROCHA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FIXA. COISA JULGADA. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Reconhecido judicialmente o direito à incorporação da gratificação de produtividade fixa, com afastamento de sua redução por Decreto Municipal, descabe a reinterpretação do título executivo judicial;

2. A aplicação do Decreto n. 009/2000 foi autorizada apenas para reajuste, não se admitindo sua utilização para redução nominal do valor da verba;

3. Inexistência de provas técnicas que justifiquem a drástica diminuição da gratificação de R$ 1.295,12 para R$ 529,70;

4. Garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF) que impede a redução unilateral de parcela remuneratória incorporada aos proventos;

5. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Viana contra a decisão de ID 68613104, proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana nos autos do cumprimento de sentença proposto por Angela Bastos Rocha, Lindamar de Souza Felipe e Sandra Mara Siqueira Fantin de Assis, na qual o Magistrado de origem rejeitou a interpretação adotada pelo ente municipal e determinou o restabelecimento do pagamento da gratificação de produtividade fixa, bem como a recomposição dos valores passados.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão de primeira instância desconsiderou a natureza variável da verba; b) a gratificação está atrelada a indicadores de desempenho e sua fixação nominal é incompatível com sua natureza jurídica, podendo gerar desequilíbrio financeiro ao Município; c) a redução do valor pago para R$ 529,70 (quinhentos e vinte e nove reais e setenta centavos) foi necessária para adequar a base de cálculo ao novo critério estabelecido pela Lei n. 9.494/97; d) a decisão do Juízo de 1º grau interpretou erroneamente a coisa julgada, pois a decisão do TJES apenas determinou a readequação do cálculo, sem proibir a redução do valor nominal; e e) o restabelecimento do valor anterior e a recomposição dos valores passados causará prejuízos financeiros ao erário.

Liminar recursal indeferida (ID
16170258
)

Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID
16522576
.

Agravo interno interposto (ID
17193034
).

Contrarrazões ao agravo interno (ID
17501416
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O município se insurge contra a decisão que rejeitou a sua interpretação sobre o título judicial e determinou o restabelecimento do pagamento da gratificação de produtividade fixa, bem como a recomposição dos valores passados.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: a) a decisão de primeira instância desconsiderou a natureza variável da verba; b) a gratificação está atrelada a indicadores de desempenho e sua fixação nominal é incompatível com sua natureza jurídica, podendo gerar desequilíbrio financeiro ao Município; c) a redução do valor pago para R$ 529,70 (quinhentos e vinte e nove reais e setenta centavos) foi necessária para adequar a base de cálculo ao novo critério estabelecido pela Lei n. 9.494/97; d) a decisão do Juízo de 1º grau interpretou erroneamente a coisa julgada, pois a decisão do TJES apenas determinou a readequação do cálculo, sem proibir a redução do valor nominal; e e) o restabelecimento do valor anterior e a recomposição dos valores passados causará prejuízos financeiros ao erário.

A análise do recurso cinge-se em verificar se é legítima a redução do valor da gratificação de produtividade fixa promovida pelo Município de Viana com fundamento no Decreto Municipal n. 009/2000, após o trânsito em julgado de sentença que reconheceu o direito das agravadas à incorporação da referida verba, bem como à sua manutenção com base na legislação então vigente.

O título executivo judicial formado no Mandado de Segurança n. 0003510-72.2000.8.08.0050 reconheceu de forma clara o direito das servidoras à percepção da gratificação de produtividade fixa, incorporada aos proventos, afastando expressamente a legalidade da redução operada com base no Decreto Municipal n. 009/2000. A pretensão do agravante, portanto, de aplicar integralmente tal decreto para reduzir o valor nominal pago por anos, além de contrariar o comando sentencial, desrespeita os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

Ressalte-se que o acórdão proferido por esta Corte no Agravo de Instrumento n. 0004190-95.2016.8.08.0050, ao interpretar os efeitos da sentença, permitiu a aplicação do Decreto Municipal n. 009/2000 apenas para fins de reajuste, com a manutenção das vantagens pessoais, sem qualquer autorização para diminuição do valor da gratificação.

Nesse sentido, contatada-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – DECRETO Nº 009/200 – INCIDÊNCIA DAS VANTAGENS PESSOAIS SOBRE A REFERIDA RUBRICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em análise da legislação municipal acerca do pagamento da gratificação de produtividade instituída pela Lei nº 1.269/95, constata-se que o Decreto nº 009/2000 conferiu nova redação ao art. 1º dos Decretos nº 081/97 e 125/97 que, por sua vez, já haviam revogado as disposições do Decreto nº 050/97, de modo que o referido dispositivo legal passou a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º Fica concedido aos Assistentes Sociais, Bioquímicos e Farmacêuticos deste Município, a Gratificação de Produtividade mensal de 2,5% (dois e meio por cento), do valor da média da tabela do SUS – Sistema Único de Saúde, apurada durante os 12 (doze) meses do ano de 1999, e repassada ao Município de Viana”. 2. A sentença proferida nos autos de origem foi clara quanto à inclusão da gratificação fixa na base de cálculo que deve ser observada para fins de incidência das vantagens pessoais. Ademais, no Mandado de Segurança nº 050.04.003510-2, já transitado em julgado, reconheceu-se a incorporação nos vencimentos da rubrica referente à gratificação de produtividade fixa, o que corrobora a forma de cálculo externada na sentença de origem e defendida pelas recorrentes no presente agravo de instrumente. 3. Recurso conhecido e provido a fim de, reformando a decisão recorrida, reconhecer a necessidade de reajuste do valor da gratificação de produtividade a teor do Decreto nº 009/2000, bem como a incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade fixa. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0004190-95.2016.8.08.0050, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 14/03/2017)

Tal entendimento foi corretamente reproduzido na decisão agravada, que expressamente rejeitou a aplicação de novo percentual (2,5%) como fundamento para reduzir a verba de R$ 1.295,12 para R$ 529,70.

A alegação de que a gratificação teria natureza variável não encontra respaldo no título executivo. A verba em questão foi reconhecida como vantagem permanente, incorporada aos proventos, com caráter remuneratório fixo. Assim, sua redução unilateral, sob pretexto de nova metodologia de cálculo, viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da CF.

O Município, ao defender o novo valor com base em parecer do IPREVI, deixou de apresentar qualquer comprovação técnica robusta que demonstrasse a legalidade da redução e a conformidade de seus cálculos com os dados oficiais da Tabela SUS de 1999. As planilhas apresentadas pelas agravadas, por sua vez, indicam que, mesmo com a aplicação do percentual de 2,5%, o valor devido seria R$ 1.161,08, e não R$ 529,70.

O argumento de violação ao equilíbrio financeiro e à legalidade orçamentária não se sustenta, pois o cumprimento de obrigação judicial transitada em julgado não pode ser afastado por conveniência administrativa, tampouco por critérios internos de interpretação normativa.

A Administração Pública está vinculada aos limites impostos pelo título executivo, devendo pautar sua atuação pelos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Nesse viés, a decisão agravada respeitou a coisa julgada, observou os princípios constitucionais aplicáveis e conferiu efetividade ao julgado, não havendo excesso de execução ou afronta à legalidade.

A conduta do Município de reduzir a gratificação incorreu, na verdade, em descumprimento da decisão judicial, o que não pode ser admitido sob o pretexto de reinterpretação administrativa.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)